Tribunal: TCU
Processo: 041.389/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18269/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235, 237, VII, e 250, I, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência à representante e ao Centro de Intendência da Marinha do Brasil em Belém, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.389/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: PRN Silva Comércio de Materiais Hospitalares Ltda. 1.2. Órgão: Centro de Intendência da Marinha do Brasil em Belém/Depósito Naval 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Bruna Rafaela dos Reis Mariano (CPF: XXX.602.672-XX) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.